Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700678-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO AUGUSTO CHAVES BELO DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante quanto à impugnação do agravado, apresentada em sede de contrarrazões (ID 17071021), em relação ao valor da causa e não recolhimento do preparo. Na oportunidade, a parte agravante deve efetuar o pagamento do preparo recursal (sentido amplo - custas e preparo), no prazo de 48 horas, colacionando aos autos o comprovante de pagamento e a guia referente a tal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 14 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator